Tribunal: TJDFT
Processo: 0703565-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO EXISTENTE (OMISSÃO). DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVIABILIDADE. ACOLHIDOS, E SEM EFEITO INFRINGENTE.

I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.

II. Adequada a presente via recursal para análise de questão jurídica que satisfaz a pretensão da parte embargante (redistribuição do ônus sucumbencial), cujo pedido não foi examinado no acórdão embargado.

III. O princípio da causalidade aduz que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação, ou ao incidente processual, é quem deve arcar com o pagamento das despesas processuais (Código de Processo Civil, artigo 85, § 10, do CPC); no mais, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários (Código de Processo Civil, artigo 86, parágrafo único).

IV. No caso concreto, foi constatada a sucumbência mínima do demandado; portanto, deverá o demandante, ora embargante, suportar a integralidade dos ônus sucumbenciais (amparados no princípio da causalidade), como fixado na sentença.

V. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).

VI. Embargos acolhidos para sanar omissão, mas sem efeito infringente ao acórdão ora revisto.